Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726872-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JANUNCIO DE MEDEIROS NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica dos autos, foi indeferida gratuidade de justiça à parte, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias para realização do preparo recursal (cujo valor é módico), sob pena de não conhecimento do recurso (ID 74029419). Em seguida, o agravante requereu que o recurso fosse recebido sem a realização do preparo, todavia, não foi acatado, porquanto ressaltou-se que das decisões unipessoais do relator, a legislação processual já previa o recurso cabível - agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC (ID 74851586). Por fim, o agravante limitou-se a requerer a dilação de prazo para recolhimento de custas recursais (ID 75039346), sem, contudo, apresentar justo impedimento para que fosse possível relevar a pena de deserção (art. 1.007, § 6o, CPC). Logo, consumada a deserção, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Int.. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora